Tribunal: CARF
Processo: 10166.904684/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904684/2012-23
ACÓRDÃO
3001-003.287 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA RV LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/08/2008, 31/08/2008
PERDCOMP. CANCELAMENTO.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento de
PERDCOMP. Restituição. Compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira - Presidente em exercício
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.287 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904684/2012-23
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilson Antonio de Souza
Correa, Daniel Moreno Castillo, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Fabio Kirzner Ejchel
(substituto[a]integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin e Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 313/324) que teve o seu julgamento
convertido em diligência, através da 3003-000.067 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, para que a Unidade de Origem analise os documentos apresentados pelo sujeito
passivo – comprovantes de pagamentos, declarações de compensação, DCTFs (transmitidas, vale
dizer, antes da emissão dos despachos decisórios) -, confrontando-os com as informações e
valores constantes dos sistemas de cobrança e arrecadação da RFB, e, eventualmente, com outros
documentos que julgar necessários, apurando se são subsistentes os débitos constantes das
declarações
de
compensação
discutidas
nos
processos
10166.904685/2012-78,
10166.904686/2012-12, 10166.904867/2012-67 e 10166.904684/2012-23, conforme fls. 472 e
seguintes).
Vale esclarecer a oriem do caso. O contribuinte transmitiu as declarações de
compensação, por meio de PER/DCOMP, nos quais o interessado indica crédito de pagamento
indevido ou a maior de PIS/PASEP, período de apuração 08/2008, para compensação de débitos
próprios
indicados
nos
processos
nos
10166.904685/2012-78,
10166.904686/2012-12,
10166.904867/2012-67 e 10166.904684/2012-23 – cópias de todos os processos foram trazidas ao
presente processo.
O colegiado a quo proferiu uma única decisão para os processos acima
enunciados, uma vez que o direito creditório indicado para cada compensação é coincidente:
pagamento indevido de PIS do período de agosto de 2008. Da mesma forma, este voto tratará de
todos os processos acima enunciados, apreciando, de forma conjunta, suas declarações de
compensação.
Em análise dos referidos PER/DCOMP, foram emitidos despachos decisórios, os
quais não homologaram as compensações declaradas, pois o crédito indicado havia sido utilizado
integralmente para a extinção de débito constituído.
O sujeito passivo na manifestação de inconformidade aduziu, em síntese, que as
declarações de compensação, objetos dos processos acima enunciados, devem ser reconhecidas
como nulas, uma vez que os débitos nelas indicados já teriam sido extintos pelo pagamento, na
forma do art. 156, I, do CTN.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.287 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904684/2012-23
3
A 2a Turma da DRJ em Recife não conheceu da manifestação de inconformidade,
nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/08/2008 a 31/08/2008 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE
CANCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
são incompetentes para analisar Pedidos de Cancelamento de Declaração de
Compensação, ainda que apresentados sob outra denominação.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reafirma, em
essência, a alegação apresentada na manifestação de inconformidade. Sustenta, em síntese, que
as declarações de compensação discutidas nos processos acima referidos dizem respeito a débitos
inexistentes, uma vez que já houvera sua extinção por meio de pagamentos. Assinala, ainda, em
preliminar, que a decisão recorrida não poderia deixar de conhecer a impugnação apresentada,
pois estavam presentes todos os requisitos de admissibilidade para a apreciação do recurso. Neste
caso, a instância a quo deveria ter negado provimento, caso discordasse da manifestação de
inconformidade. Apresenta jurisprudência das próprias delegacias de julgamento para reforçar
seus argumentos. Junta, ainda, documentos para tentar demonstrar suas alegações.
Conforme fls. 481, o Contribuinte foi intimado para apresentar no prazo de dez
dias (contar a partir da ciência) planilha eletrônica contendo todos os dados e de forma detalhada
quanto à memória de cálculo do indébito pleiteado no presente processo e documentos
probatórios que o Interessado considere necessários, bem como nos processos nos
10166.904685/2012-78, 10166.904686/2012-12 e 10166.904867/2012-67.
O contribuinte foi devidamente intimado, conforme fls. 483, com o AR entregue
em 05/09/2022, mas não se manifestou nos autos.
Conforme, Informação EADC3/DRF/BSB No 2918/2022, de 20 de outubro de
2022 (fls. 565), consta que as DCOMPs objeto do pleito apresentam valores diferentes dos
pagamentos efetuados e os confessados em DCTF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual entendo que não deve ser conhecido.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.287 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904684/2012-23
4
Destaca-se a priori, que o mérito recursal consiste na análise do PERD/COMP, o qual
o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de PIS/PASEP, período de
apuração 08/2008, para compensação de débitos próprios indicados nos processos nos
10166.904685/2012-78, 10166.904686/2012-12, 10166.904867/2012-67 e 10166.904684/2012-
23.
Conforme relatório a compensação não foi homologada, pois o crédito indicado
havia sido utilizado integralmente para a extinção de débito constituído.
Sendo assim, a DRJ julgou improcedente o pleito do recorrente, uma vez que as
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes para analisar Pedidos de
Cancelamento de Declaração de Compensação, ainda que apresentados sob outra denominação.
Diante dos fatos acima expostos, resta claro que a intenção do recorrente não seria
avaliar a liquidez e certeza do direito creditório inserto no PERDCOMP, mas sim fazer a reapuração
da PIS/PASEP, do período de apuração 08/2008, requerendo que fosse cancelado a PER/DCOMP,
eis que os débitos nelas indicados já teriam sido extintos pelo pagamento, na forma do art. 156, I,
do CTN.
Ocorre que os débitos informados, os quais se pretende compensar, são
controlados pela administração em processo administrativo próprio, cabendo esta Turma analisar
tão somente a existência ou não da matéria controvertida que fora fixada por ocasião do
despacho decisório, qual seja o "Pagamento Indevido ou a Maior" de PIS/PASEP, segundo o qual
não remanesce qualquer litígio em razão da concordância do próprio recorrente quando pede o
cancelamento do perdcomp por ausência de crédito.
Sendo assim, todo o valor do direito creditório discutido nos presente autos já fora
analisado e, conforme mencionado, o presente processo não se presta para a reapuração do
PIS/PASEP e o consequente cancelamento do perdcomp conforme pretende o recorrente, não
restando a este colegiado qualquer matéria remanescente a ser analisada, já que a prerrogativa da
turma é a análise do crédito e este fora integralmente examinado.
Não se deve perder de vista, que este relator se encontra limitado na análise da
devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRF e DRJ e, ao fim e ao cabo, o
esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação a existência ou não do crédito
inicialmente pretendido e, na sequência, conforme Acórdão recorrido e RecursoVoluntário, o
contribuinte assume tal equívoco, promove a reapuração de valores para efetuar o pagamento e
requer o cancelamento do perdcomp.
Sobre o pedido de cancelamento do perdcomp, vale ressaltar que tal pleito
encontra vedação expressa no artigo 133 e o art. 140 da IN no 1717/2017 segundo a qual
determina que a negativa do pedido de cancelamento de perdcomp é definitivo quando assim
determinar o Auditor -Fiscal competente, in verbis:

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.287 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904684/2012-23
5
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 140. É definitiva a decisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que
não admitir pedido de retificação ou cancelamento de pedido de restituição,
pedido de ressarcimento, pedido de reembolso ou declaração de compensação.
Apenas para ilustrar, o CARF já julgou matéria idêntica no Processo no
13609.907277/2009-12, Acórdão no 3402-008.419 - 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 29 de abril de 2021, cuja ementa passo a reproduzir
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do Fato Gerador: 01/01/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP. COMPETÊNCIA
REGIMENTAL DAS DRF
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP. (Recorrente PRECON
INDUSTRIAL S.A, Interessado FAZENDA NACIONAL)
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, pois, entendo que não é
possível realizar o procedimento de cancelamento ou retificação de débitos inexistentes
declarados em PER/DCOMP no âmbito do contencioso administrativo, em vista da falta de
competência deste Colegiado para cancelar débito declarado em declarações apresentadas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 585
DF CARF MF
Original